Tribunal: TJMT
Processo: 1021371-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1021371-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA, TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
AGRAVADO: SCANIA BANCO S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA, TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME contra decisão proferida pelo MM Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de busca e apreensão ajuizada por SCANIA BANCO S.A., autorizou o prosseguimento dos atos de busca e apreensão dos bens requeridos pelo agravado, mesmo tendo o Juízo da Recuperação Judicial reconhecido a essencialidade dos mesmos para a prática da atividade fim das agravantes.
Os agravantes sustentam, em síntese, que “muito embora o agravante não esteja neste momento processual protegido pelo período de blindagem, sabe-se que o simples transcurso do prazo não autoriza a retomada da ação expropriatória em seu desfavor, especialmente para possibilitá-la concretizar os atos inerentes do feito executório, ou seja, a expropriação de bens para liquidação da dívida sujeita à recuperação judicial.”; que “o Juízo Universal reconheceu a essencialidade dos bens buscados pelo agravado (DOC. 08), porém determinou o prosseguimento dos atos constritivos, vez que houve o escoamento do prazo de blindagem, bem como a homologação do plano de recuperação judicial, é mister rememorar que os agravantes possuem como objeto social o transporte rodoviário de cargas, o que por si só, necessita dos caminhões aprendidos pelo agravado (DOC. 09). Destarte, a essencialidade se fundamenta na utilização dos bens para sua atividade fim, no presente caso, transporte de mercadoria, não existindo outra destinação que possa afastar a qualidade essencial para a continuidade de suas atividades. Isto é, sem os veículos, reduz-se o trabalho, a frota de caminhões, o transporte, a relação empregatícia, a receita que possa assegurar o direito básico e social de permanência no mercado. Consequentemente, não existe a possibilidade de o processo de soerguimento seguir, manter sua fonte geradora de empregos e pagamento de tributos.”
Afirma que “encontra-se lúcida e intuitiva a essencialidade dos bens ora perseguidos pelo credor, como já constatado pelo Juízo Universal, sendo permitido pela jurisprudência pátria a permanência dos bens com alienação fiduciária sob a posse da recuperanda, mesmo após o transcurso do período de blindagem e até mesmo homologação do plano de recuperação judicial, razão pela qual a busca e apreensão deve ser suspensa.”
Requer, ao final, que “seja recebido este Agravo de instrumento, concedendo-lhe o efeito suspensivo, determinando-se ainda a restituição dos veículos apreendidos (DOC. 09), em respeito à essencialidade do bem para o recuperando e da jurisprudência pacificada no STJ que permite a manutenção dos bens na posse das agravantes mesmo após o escoamento do prazo de blindagem e homologação do plano. No mérito, requer seja confirmada a decisão liminar, provendo-se o presente recurso para revogar definitivamente a decisão agravada e o consequente ato de constrição, determinando-se, por consequência o sobrestamento da busca e apreensão pelo prazo de 06 (seis) meses, permitindo que a empresa agravante permaneça na posse dos bens, por se tratar de veículos utilizados em sua atividade em recuperação judicial, bem como por se tratar de bens essenciais para o soerguimento da empresa, conforme parte final do §3o do art. 49 da LRE.” Juntou documentos.
É o relato do essencial.
DECIDO
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
Isso porque, este Tribunal, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1002004-20.2017.8.11.0000 já determinou a suspensão de eventual constrição de ativos, consistentes nos caminhões e carretas que garantem dívida com alienação fiduciária das recuperandas/agravantes, em ações de busca e apreensão em curso e nas que venham a ser impetradas, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, prazo este que se iniciou em 20/01/2017.
Assim, ainda que os bens objeto da ação de busca e apreensão tenham sido considerados essenciais, não se pode permitir que a extensão do prazo seja eterna, até porque esses bens efetivamente não pertencem aos agravantes.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA ACIONADA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES EM QUE A EMPRESA RÉ FIGURE COMO PARTE, DIANTE DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, AINDA, DE ESSENCIALIDADE DOS BENS OBJETOS DA DEMANDA - LAPSO TEMPORAL DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO NA LEI 11.101/2005 QUE SUSPENDE A VENDA OU REMOÇÃO DE BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL - ESCOAMENTO, CONTUDO, DO ALUDIDO INTERREGNO LEGAL - DEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - INTERLOCUTÓRIA QUE, APÓS A OCORRÊNCIA DO ATO SUPRAMENCIONADO, PERMITIU O PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS - ADEMAIS, CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE NÃO SE SUBMETEM À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXEGESE DO ART. 49, §3o, DO REFERIDO ORDENAMENTO DE REGÊNCIA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL VERIFICADO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONSTITUINDO A DEVEDORA EM MORA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme preconiza o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, o crédito proveniente de alienação fiduciária de bem móvel não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, nos termos do art. 6o, § 4o, da referida lei, é vedada a venda ou remoção de bens de capital essenciais à atividade empresarial da parte recuperanda durante o prazo suspensivo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação. Na hipótese dos autos, vislumbra-se que, a despeito da inegável essencialidade dos bens (caminhões) para a cadeia produtiva da demandada (empresa de construção civil), há muito já ultrapassado o período de blindagem previsto no citado § 4o, inclusive se considerada sua prorrogação, de forma a inexistir óbice ao deferimento da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. De mais a mais, devidamente demonstrados, "in casu", o inadimplemento contratual e a constituição em mora da acionada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - EXEGESE DO ART. 85, § 11, DA LEI ADJETIVA CIVIL - DESPROVIMENTO DO RECLAMO DA DEMANDADA - MAJORAÇÃO CABIDA NA ESPÉCIE, EM PROL DO CAUSÍDICO DO ACIONANTE. Sob a premissa de que o estipêndio patronal sucumbencial é devido em função do trabalho realizado pelos causídicos, prevê a atual legislação processual civil a possibilidade de majoração dos honorários por ocasião do julgamento do recurso (art. 85, § 11). Nesse viés, na situação dos presentes autos, considerando-se a apresentação de contrarrazões ao recurso desprovido, entende-se pela majoração da verba patronal no percentual de 5% (cinco por cento) em favor do procurador do autor. (TJSC, Apelação Cível n. 0300017-35.2015.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 29-10-2018).
Desse modo, prudente a manutenção da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso, pelo colegiado.
Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se o agravado para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Após, dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020
Intime-se, cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora